Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOIS CRIMES DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
1. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
3. Na espécie, os depoimentos das vítimas e as provas documentais produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade dos dois crimes de estelionato, mostrando-se inviável a absolvição da apelante.
4. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de estelionato, não há que se falar em continuidade delitiva e sim, em reiteração criminosa, sendo imprópria a pretensão de aplicação do art. 71 do CP.
5. Recurso desprovido.